Tribunal: TJBA
Processo: 8000205-75.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000205-75.2022.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. e outros

Advogado(s)
:
TALITA MODENESI DE ANDRADE SPERANDIO, BRIAN CERRI GUZZO, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: APV SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO LTDA

Advogado(s)
:
JULDEAN MARQUES MAMONA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA LEGÍTIMA. BOA-FÉ OBJETIVA. FASE PRÉ-CONTRATUAL. SOLIDARIEDADE. IMPROVIMENTO. O recolhimento intempestivo das custas processuais não enseja extinção do feito quando comprovado nos autos o pagamento, ainda que tardio, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. A SUZANO possui legitimidade passiva por ser beneficiária final dos serviços prestados pela ESTEL durante a "Parada Geral", criando cenário de interdependência e risco do negócio que justifica sua permanência no polo passivo. A petição inicial não é inepta quando permite a compreensão da lide e o exercício do contraditório, especialmente havendo documentos comprobatórios das despesas pleiteadas. As tratativas extensas e detalhadas entre as partes, com comunicações confirmando acordo quanto às reservas e início de processo de pagamento, criaram expectativa legítima de contratação. Não restou comprovado o cancelamento tempestivo por telefone alegado pelos recorrentes, prevalecendo a prova documental que demonstra as tratativas até véspera do check-in. A frustração de expectativa legítima em fase pré-contratual, sem justificativa plausível e comunicação eficaz, configura violação da boa-fé objetiva e enseja responsabilidade civil.
Apelo improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000205-75.2022.8.05.0172, em que figuram, como apelantes, SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. e ESTEL SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA e, como apelado, APV SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO LTDA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento aos recursos de apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA